Tribunal: STF
Processo: HC 183046
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: RÉU REINCIDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Clemilsom José Olimpio e outro, advogados, em benefício de Leonardo Henrique da Silveira Fortunato, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual desprovido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 122.464 :
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA EM SENTENÇA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    II - Na hipótese, a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ser reincidente, tendo sido destacado na sentença que ‘os antecedentes são desfavoráveis, conforme a certidão cartorária anexa aos autos [...], Considerando a agravante reconhecida, aumento a pena em 1 (um) ano e 100 dias-multa’, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes)
    III - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
    Recurso ordinário desprovido”.
    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes narram “que o réu, ora paciente, na data de 12 de maio de 2017, (…), em concurso de pessoas, nas dependências do estabelecimento prisional, trazia consigo drogas, com o fim de comércio, em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
    Argumentam que, em 27.2.2019, o juízo de origem prolatou sentença condenatória e negou ao paciente “o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, por entender, de forma equivocada, que ele respondeu a todo o processo no cárcere”. (sic)
    Salientam que “[o] Atestado de Matrícula emitido pelo Diretor Geral do Presídio de Ubá/MG comprova[ria] que o [paciente] não respondeu todo o processo no cárcere”.
     Afirmam ter sido impetrado, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.19.136551-9/000, denegado. 
    Contra esse julgado, noticiam ter interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 122.464, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    Sustentam que “a decisão que denegou ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade foi proferida aos 27.2.2019, ou seja, há mais de 01 (um) anos e 06 (seis) da data em que ele foi colocado em liberdade e não apresentou nenhum elemento novo que pudesse justificar a privação antecipada da liberdade”.
    Assinalam que “a decisão que decreta a prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos que a justifiquem de forma a demonstrar os riscos que se pretende com a prisão evitar”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...)Ante o exposto, colhidas às informações da autoridade coatora, e ouvido o Ministério Público Federal, requer-se a definitiva concessão da ordem de habeas corpus, revogando a prisão cautelar e mantendo-se o paciente solto até a decisão final”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Tem-se nos autos ter sido o paciente condenado à pena de dez anos, oito meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.066 dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    Ao fixar a pena imposta ao paciente e manter a prisão preventiva, o juízo de origem afirmou:
    "(…) Para o acusado LEONARDO HENRIQUE DA SILVEIRA FORTUNATO, analisando as diretrizes fixadas nos artigos 59 e 68 do Código Penal tenho que: a culpabilidade é elevada, posto o mesmo ter consciência da ilicitude do ato que praticara, os antecedentes são desfavoráveis, conforme a certidão cartorária anexa aos autos, quanto à sua conduta social, não há elementos constantes nos autos no sentido de aquilatá-la, no tocante a personalidade não há também elementos para aferi-la, sendo indicado exame criminológico para melhor aferição, os motivos inerentes ao tipo do crime, ou seja, aviltar a lei e colocar em risco a vida alheia, as circunstâncias lhe são desfavoráveis, haja vista, neste tipo de crime ter que agir às escondidas, as consequências não puderam ser apuradas, tendo em vista o tipo de delito, todavia, sabe-se que neste tipo de delito as consequências sofridas pelas vítimas são terríveis e as vezes trazem sequelas irreversíveis. A vítima, em nada contribuiu para a prática delitiva. haja vista, que em sentido amplo a vitima é toda a sociedade e o Estado.
    Assim, fixo-lhe a pena base em 07(sete) anos de reclusão e 700(setecentos) dias-multa.
    Não há atenuantes a serem aplicadas. Considerando a agravante reconhecida, aumento a pena em 1 (um) ano e 100 dias-multa, elevando-a ao patamar de 08(oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.
    Inexistem causas de diminuição de pena a serem apreciadas. Considerando a causa de aumento de pena reconhecida, aumento a pena em 1/3(um terço), razão pela qual concretizo a pena em 10(dez) anos 08(oito) meses e 13(treze) dias de reclusão e 1066(mil e sessenta e seis) dias-multa. (...)
    Tendo em vista as disposições dos artigos 33, §2º, e 3º do Código Penal julgo adequado para obtenção dos fins de prevenção e reprovação exigidos pelo legislador, iniciar o acusado, o cumprimento da reprimenda no regime fechado.
    Considerando que o réu, respondeu a todo o processo em cárcere, denego ao mesmo o direito de apelar em liberdade" (grifos nossos).
    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.19.136551-9/000, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem pleiteada. Esta a ementa do acórdão:
    “ENTORPECENTES. TRÁFICO (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Pleito de deferimento do direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Estando presentes os requisitos da custódia cautelar durante a tramitação do feito, não tem sentido que se defira ao paciente a liberdade após o reconhecimento de sua responsabilidade por delito grave. Inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência. Súmula n. 09, do C. Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.
    Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Julio Cezar Guttierrez:
    “(...) Com efeito, após detida análise, entendo que existem elementos concretos hábeis a demonstrar a existência dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Isso porque, depreende-se dos autos que o agente se encontrava no interior do estabelecimento prisional quando recebeu drogas de sua então companheira.
    De mais a mais, em que pese não tenha sido juntada a Certidão de Antecedentes Criminais, verifica-se da sentença (fls. 15 – doc. único) que o paciente é reincidente.
    Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e revelam que a manutenção de sua segregação cautelar se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.
    Outrossim, a condenação em primeira instância, após a devida instrução criminal, reforça o envolvimento do paciente com o mundo do crime e confirma a necessidade de manutenção da sua prisão preventiva.
    E não se diga que o agente respondeu ao processo em liberdade, porquanto, ao que consta, o alvará de soltura expedido em seu favor foi em virtude de outros fatos. 
    Em relação ao crime pelo qual o paciente foi condenado na sentença ora impugnada, verifica-se da movimentação processual e das informações prestadas pela autoridade coatora que o agente não teve sua custódia preventiva revogada.
    Assim, não obstante os judiciosos argumentos do impetrante, entendo que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade encontra amparo legal, pelo que deve subsistir, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. E, uma vez patenteada a necessidade da prisão, não há que se falar em punição antecipada ou afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência” (grifos nossos).
    6. Em consonância com esse entendimento, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 122.464. Consta do voto condutor do acórdão:
    “(...) A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto do acórdão reprochado, in verbis: (...)
    Transcrevo, oportunamente, o seguinte excerto da r. sentença que manteve a prisão cautelar, in verbis: (...)
    Da análise do excertos acima transcritos, verifica-se que o decreto encontra-se concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ser reincidente, tendo sido destacado na sentença que ‘os antecedentes são desfavoráveis, conforme a certidão cartorária anexa aos autos [...], Considerando a agravante reconhecida, aumento a pena em 1 (um) ano e 100 dias-multa’, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva.
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior: (…) 
    Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pelo provimento do presente recurso.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus”.
    7. Diferente da tese sustentada pelos impetrantes, o exame dos autos conduz à conclusão de ter sido o paciente preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, mantida a custódia cautelar durante toda a instrução da Ação Penal n. 0699.17.007690-4 no que se refere a esse processo.
    Como anotado pelo Tribunal mineiro, “em relação ao crime pelo qual o paciente foi condenado na sentença ora impugnada, verifica-se da movimentação processual e das informações prestadas pela autoridade coatora que o agente não teve sua custódia preventiva revogada”.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal de que “a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (Habeas Corpus n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).
    É razoável juridicamente ter-se como aplicável à espécie decisão judicial pela qual “não (se) permit(e) que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (Habeas Corpus n. 89.824, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 28.8.2008 – grifos nossos). Essa a situação presente, do que se extrai das decisões exaradas nas instâncias antecedentes.
    Confiram-se também, a título exemplificativo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…)
    4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 
    5. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC n. 132.296, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. (…)
    3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC n. 133.942, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016).
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora